Tribunal: STF
Processo: Rcl 45340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Firmino de Arruda e Marcelo Ferreira Moreira em face de decisão do Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Viçosa do Ceará/CE, proferida nos autos do Processo de Apuração de Eleição nº 0600294-23.2020.6.06.0035.
    Sustentam os reclamantes, em síntese, que foram surpreendidos por decisão do Juízo Eleitoral que, em manifesta afronta à autoridade da medida cautelar proferida na ADPF nº 776, deixou de convocá-los para serem diplomados como Prefeito e Vice-Prefeito eleitos nas Eleições Municipais de 2020.
    Afirmam que, como se depreende da leitura do Edital de Diplomação dos Eleitos (Edital nº 32/2020), a autoridade reclamada convocou todos os candidatos eleitos para o Poder Legislativo Municipal para o ato de diplomação, quedando-se inerte, contudo, em relação aos reclamantes.
    Destacam que a falta de convocação provavelmente se deve à sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeira instância nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, que condenou os reclamantes nos termos do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, aplicando-lhes pena de “cassação do registro de suas candidaturas a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, das Eleições Municipais de 2020, cominando-lhes a sanção de inelegibilidade para as Eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes a esta Eleição, tudo nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90”. 
    Ponderam os reclamantes, contudo, que interpuseram recurso eleitoral a tempo e a modo, e que o julgamento do referido recurso se iniciou na sessão de 17 de dezembro de 2020, tendo sido suspenso em decorrência de pedido de vista formulado por integrante do colegiado. 
    Afirmam que, a teor do art. 257, §2º, do Código Eleitoral, o recurso interposto é dotado de manifesto efeito suspensivo, conforme reconhecido expressamente na medida cautelar deferida nos autos da ADPF nº 776, razão pela qual a decisão da autoridade reclamada seria abusiva e ilegal.
    Solicitei informações à autoridade reclamada, em caráter de urgência, fixando prazo peremptório de 48 horas para encaminhamento de resposta (eDOC 8).
    Foram prestadas informações por parte do Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará (eDOC 11). A autoridade reclamada confirma que, em razão da pena de cassação de registro aplicada na sentença condenatória proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600172-10.2020.6.06.0035, os candidatos eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Viçosa do Ceará/CE não foram convocados para o ato de diplomação, embora tenham interposto recurso ordinário a tempo e a modo. 
    É o relatório. 
    I - Do conhecimento da presente reclamação
    Preliminarmente, observo que a presente reclamação possui como causa de pedir possível violação à autoridade das decisões desta Corte, especialmente de medida cautelar por mim deferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 776. 
    Além disso, aduz a ocorrência de inúmeras ilegalidades que demandam providências imediatas, em razão da iminência da posse dos candidatos eleitos nas Eleições de 2020, o que, de acordo com art. 29, inciso III, da Constituição Federal, deve ocorrer no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição.
    Com base na causa de pedir deduzida nos presentes autos, observo a adequação da presente ação às normas de competência previstas no art. 102, I, “l”, da CF/88 e art. 156 do RISTF. Por conseguinte, conheço da presente reclamação. 
    II - Do pedido de concessão de medida cautelar
    A concessão da liminar requerida pressupõe a demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, ou seja, a caracterização da plausibilidade ou, ao menos, da possibilidade de ocorrência das alegações dos reclamantes e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
    Portanto, passo a me manifestar sobre a matéria a partir do âmbito de cognição típico da medida cautelar pleiteada.
    III - Da plausibilidade das alegações dos reclamantes. Violação à autoridade da medida cautelar deferida nos autos da ADPF nº 776. Desrespeito à literalidade do artigo 257, §2º, do Código Eleitoral
    No caso em análise, entendo ter sido demonstrada a plausibilidade das alegações dos requerentes, a partir de inúmeras circunstâncias indicativas de prováveis ilegalidades praticadas pela autoridade reclamada.
    Inicialmente, entendo ser relevante a alegação de violação à autoridade da medida cautelar por mim deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 776. 
    Naquela demanda, o Diretório Nacional do partido político Progressistas (PP) questiona a nova interpretação do art. 257, §2º, do Código Eleitoral desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, na Sessão do dia 10.11.2020.
    Pondera o partido político que, até então, o art. 257, §2º, do Código Eleitoral era interpretado em termos próximos de sua literalidade: a interposição de Recurso Ordinário, quando em causa decisão que implicava (i) cassação de registro; (ii) afastamento do titular; ou (iii) perda de mandato eletivo, seria condição suficiente para obstar a eficácia de todos os capítulos decisórios do ato judicial recorrido. Em outros termos, vislumbrava-se no dispositivo um efeito suspensivo amplo e ope legis inato ao Recurso Ordinário.
    Assevera, contudo, que a situação foi radicalmente alterada a partir do julgamento do mencionado AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, em que o Tribunal Superior Eleitoral assentou o entendimento de que o efeito suspensivo do Recurso Ordinário incide automaticamente (ope legis) apenas quanto ao pronunciamento judicial que declara a cassação de registro, o afastamento de titular ou a perda de mandato eletivo. Todos os demais capítulos da decisão, como uma inelegibilidade (ainda que, por exemplo, acompanhada de uma declaração de perda de mandato eletivo) irradiam plena eficácia, a menos que, com fundamento no art. 26-C da Lei Complementar nº 64/1991, o recorrente obtenha provimento jurisdicional cautelar (efeito suspensivo ope judicis), para suspensão dos efeitos da sentença condenatória.
    Demonstrando irresignação com o resultado dessa virada jurisprudencial, o autor da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental aponta violação aos princípios constitucionais da separação dos Poderes (art. 2º, da CF), da reserva legal (art. 5º, da CF), da anterioridade em matéria eleitoral (art. 16, da CF), do duplo grau de jurisdição (art. 121 da CF e 276 do Código Eleitoral) e, por fim, afronta à soberania popular. 
    Ao me debruçar sobre as teses deduzidas pelo Diretório Nacional do partido político, vislumbrei na vertiginosa alteração jurisprudencial: a) possível violação ao art. 16 da Constituição Federal, compreendido como uma garantia do cidadão, não apenas do eleitor, mas também do candidato e dos partidos políticos (ADI nº 939, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 17.12.1993); b) possível desrespeito à garantia de um “devido processo legal eleitoral”, expressão originada da interpretação das razões do voto do Ministro Sepúlveda Pertence nos julgamentos das ADIs nº 354 e 2628, consoante também assentei no RE 633.703/MG, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral.
    Além disso, abstraindo dos limites circunstanciais que adornam a capacidade evolutiva da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (princípio da anterioridade eleitoral), transpus a discussão para a órbita das garantias processuais e dos direitos fundamentais possivelmente desrespeitados pela guinada jurisprudencial. 
    Nesse contexto, assentei a relevância do efeito suspensivo ope legis que é inato ao recurso ordinário interposto contra pronunciamento jurisdicional, oriundo de juiz eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral, cujo dispositivo resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo:
    Em rápida pesquisa jurisprudencial no sítio do TSE, deparei-me com a Decisão Monocrática do Eminente Ministro Luiz Fux no âmbito do RO n. 166093 – Boa Vista – RR (Processo 0001660-93.2014.6.23.0000). Tratava-se de um Recurso Ordinário interposto em face de decisum do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que julgou procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral:
    “Ementa: ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 13165/2015. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. TEMPUS REGIT ACTUM. PEDIDO PREJUDICADO.
    Trata-se de recursos ordinários interpostos por Masamy Eda (fls. 637-644) e pelo seu assistente, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB (fls. 645-652), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que, por maioria, julgou procedente o pedido vinculado na Ação de Investigação Judicial, cassando o diploma do recorrente e declarando-o inelegível.
    Nas razões dos recursos, pleiteou-se a concessão de efeito suspensivo, com base no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral.
    (...)
    É o breve relatório. Decido.
    Observe o contido no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral:
    “Art. 257 
    (...) 
    § 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo.”
    Depreende-se que o citado dispositivo veicula hipótese de efeito suspensivo recursal ope legis, que decorre automaticamente da previsão normativa. Desnecessário, portanto, o próprio pedido formulado nas razões recursais, uma vez que não existe discricionariedade por parte do julgador ou qualquer pressuposto para a sua concessão. 
    Ex positis, julgo prejudicado tal pedido.” (RO n. 166093 – Boa Vista – RR, Processo 0001660- 93.2014.6.23.0000, Decisão Min. Luiz Fux, de 27.11.2017, DJe de 12.12.2017, pp. 53-54).
    De se ver, portanto, que o acórdão então recorrido (i) cassou o diploma do recorrente e (ii) declarou-o inelegível. Não diviso, no respeitável decisum monocrático do Eminente Ministro Luiz Fux, nenhuma cisão quanto ao âmbito de incidência do efeito suspensivo do Recurso Ordinário.
    Bem ao contrário, percebe-se cristalinamente que a decisão parte do seguinte pressuposto: se a decisão recorrida implica em (i) cassação de registro, (ii) afastamento do titular ou (iii) perda de mandato eletivo, é medida de rigor o recebimento do recurso no efeito suspensivo, o que obviamente se estende à inelegibilidade que decorreu do provimento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral que ali se discutia.
    Perceba que o Ministro Luiz Fux é enfático, no ponto: “Depreende-se que o citado dispositivo veicula hipótese de efeito suspensivo recursal ope legis, que decorre automaticamente da previsão normativa.
    Desnecessário, portanto, o próprio pedido formulado nas razões recursais, uma vez que não existe discricionariedade por parte do julgador ou qualquer pressuposto para a sua concessão.”
    Não quero acreditar – e de modo algum acredito – que tal raciocínio represente aplicação jurídica “orgânica”, elaborada sem a devida “reflexão” quanto ao “alcance” do art. 257, § 2º do Código Eleitoral. Bem ao contrário, qualifico-a como bem consoante ao teor daquele texto normativo, que em nenhum momento reza que o recurso será recebido no efeito suspensivo, “exceto quanto à inelegibilidade”. O efeito suspensivo é pleno:
    “Art. 257.
    (...)
    § 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo.”
    Com esteio nesses fundamentos, deferi a medida cautelar pleiteada na ADPF para determinar a suspensão dos efeitos da orientação plenária assentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, impedindo sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020.
    Observa-se com nitidez que, embora a suspensão do ato impugnado tenha ocorrido de maneira circunstancial, de modo a evitar a incidência da nova interpretação às eleições municipais de 2020, a medida cautelar guarda raízes e inspira-se em razões muito mais profundas do que a mera necessidade de adiamento dos efeitos práticos da orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ. 
    Vista por uma perspectiva geral, que leva em conta os fundamentos deduzidos pelo autor da ADPF, bem assim os precedentes transcritos no corpo do decisum, extrai-se uma lídima preocupação em preservar a higidez e a força normativa da relevante garantia processual prevista no artigo 257, §2º, do Código Eleitoral. 
    Até por isso houve um especial destaque para a exortação vinda do Ministro Luiz Fux, no sentido de que a reforma eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015), ao introduzir o parágrafo segundo do art. 257 do Código Eleitoral, pretendeu atribuir efeito suspensivo recursal automático (ope legis) aos recursos ordinários interpostos contra pronunciamentos judiciais que aplicam sanções eleitorais de gravidade ímpar, esvaziando a discricionariedade judicial na análise de pedidos de concessão de tutela recursal cautelar. 
    O dispositivo introduzido na reforma eleitoral de 2015 visa, fundamentalmente, a expurgar os efeitos deletérios e as surpresas decorrentes de pronunciamentos judiciais isolados e prematuros, que, no mais das vezes, embora estejam inevitavelmente fadados à reforma nas instâncias superiores, mostram aptidão para incutir receio e insegurança em autoridades democraticamente eleitas pelo voto popular. 
    E não é só. Toda essa construção não visa apenas à proteção dos atores políticos, desaguando, isto sim, na necessidade de identificação de um ponto de equilíbrio na delicada convivência entre o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e da necessidade de alcançar maior prudência e cautela na adoção de pronunciamentos jurisdicionais de gravidade ímpar.
    Pois bem. No caso da presente reclamação, o Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará confirma que, em razão da pena de cassação de registro aplicada na sentença condenatória proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600172-10.2020.6.06.0035, os candidatos eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Viçosa do Ceará/CE não foram convocados para o ato de diplomação, embora tenham interposto recurso ordinário perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará. 
    Ao prestar as informações solicitadas nesta Reclamação, o eminente magistrado apresentou as seguintes justificativas para o ato omissivo:
    Primeiramente cumpre esclarecer que não houve nenhum ato decisório ou omissão por parte deste magistrado que tenha vindo a afrontar o que decidido por V. Exa. Na ADPF n.º 776.
    O que houve foi simples obediência ao disposto na Resolução n.º 23.611/2019 do E. Tribunal Superior Eleitoral, cuja redação é a seguinte:
    “Art. 220. Não poderá ser diplomado, nas eleições majoritárias ou proporcionais, o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que sub judice.”
    Sustentam os reclamantes que, pela leitura gramatical do disposto acima, aplicar-se-ia tão somente aos casos em que os candidatos tiveram o registro de suas candidaturas indeferido e não nos casos em que o mesmo teria sido cassado.
    Conforme se aprende desde cedo na disciplina Hermenêutica Jurídica, a interpretação gramatical ou literal da lei é apenas um dos métodos de interpretação da lei, sendo raramente o melhor método.
    Caso bastasse a interpretação literal da lei, não haveria a necessidade de magistrados, sendo suficiente a sua substituição por computadores para aplicação direta (e não interpretativa) da lei, o que, ressalte-se, resolveria o problema de acúmulo processual que assola todas as cortes, desde os Fóruns das menores Comarcas até a própria Suprema Corte.
    Isso, porém, não cumpriria a nobre missão do Poder Judiciário, que é aplicar a Justiça no caso concreto, tendo por base todo o Ordenamento Jurídico.
    No caso em tela, por meio da interpretação teleológica e, considerando o escopo que a resolução busca atingir, não sobram dúvidas acerca da aplicabilidade do artigo supracitado à situação daqueles candidatos cujo registro de candidatura foi cassado.
    O desiderato da norma editada pelo TSE foi moralizar as eleições de 2020, evitando que candidatos que concorriam sub judice fossem diplomados e, abusando do direito de recurso impetravam diversos recursos meramente protelatórios, a fim de concluírem o mandato sem que houvesse um julgamento definitivo do caso por aquela Corte Eleitoral.
    Nota-se que, além de atribuir interpretação extensiva a uma norma infralegal que restringe direitos relacionados à capacidade eleitoral passiva, o magistrado parece ter negado vigência ao art. 257, §2º, do Código Eleitoral, subvertendo a hierarquia do ordenamento jurídico. 
    Não é necessário grande esforço argumentativo para demonstrar que a decisão reclamada atenta contra os preceitos fundamentais tutelados na ADPF nº 776, desrespeitando, inclusive, a jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral. É o que se vê aos seguintes acórdãos exemplares:
    ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. SENADOR DA REPÚBLICA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM ATA DE ESCOLHA DE SUPLENTE. AIME JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO TRE/MT. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CASSAÇÃO DO MANDATO, DIPLOMAÇÃO E POSSE DO SEGUNDO SUPLENTE. DESCONSIDERAÇÃO, PELA CORTE A QUO, DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO CONFERIDO AO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. PREVISÃO CONSTANTE DO ART. 275, § 2º, DO CE. DEFERIMENTO DA LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO ORDINÁRIO POR FORÇA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A Corte Regional, por ocasião do julgamento de ação de impugnação de mandato eletivo em que se reconheceu a existência de fraude em ata para escolha do agravado como suplente de senador, nas eleições de 2010, determinou a imediata cassação de seu mandato e a diplomação e posse do segundo suplente, ora agravante. 2. A ação cautelar foi deferida para suspender a execução imediata do julgado. O efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto contra o acórdão regional se justifica, por estar configurada hipótese prevista expressamente no comando legal contido no § 2º do artigo 257 do CE. 3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental na Ação Cautelar nº 0600867-08.2018.6.00.0000, Rel. Min. OG FERNANDES, Dje de 18/10/2018). 
    AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. MANDATO DE SENADOR DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO DO TRE DO MATO GROSSO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE AIME PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM ATA DE ESCOLHA DE SUPLENTE. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CASSAÇÃO DO MANDATO E DIPLOMAÇÃO E POSSE DO SEGUNDO SUPLENTE. DESCONSIDERAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO CONFERIDO AO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. PREVISÃO CONSTANTE DO ART. 275, § 2°. DO CE. DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO REGIONAL NOS AUTOS DO PROCESSO 7-94.2011.6.11.0000, ATÉ O JULGAMENTO DO RO PELO TSE, QUE MELHOR DIRÁ. (AgR-REspe 484-66/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe de 10.8.2017).
    No caso em exame, a autoridade reclamada trilha um caminho que, não apenas denota descumprimento da garantia processual prevista no art. 257, §2º, do Código Eleitoral, mas, também, no que mais importa para o deslinde desta causa, se afasta vertiginosamente do substrato axiológico da medida cautelar deferida na ADPF nº 776.
    Em síntese, os autos do processo demonstram que há verossimilhança nas alegações dos reclamantes quanto à violação dos fundamentos determinantes de decisão proferida por esta Corte, sobretudo no que diz respeito à negativa de atribuição de efeito suspensivo ope legis a recurso ordinário interposto contra decisão que cassa registro de determinado candidato. 
    V - Do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da cautelar de suspensão dos processos
    Em síntese, entendo que se encontra preenchido o requisito do fumus boni juris para deferimento da medida liminar requerida pelos reclamantes, pelas razões acima expostas.
    Da mesma forma, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do risco concreto de os reclamantes não serem diplomados, o que fatalmente conduzirá à impossibilidade de serem empossados nos relevantes cargos públicos a quem foram alçados pelo voto popular.
    Registro que, de acordo com o art. 29, inciso III, da Constituição Federal, a posse dos Prefeitos e dos Vice-Prefeitos segue uma rígida disciplina constitucional, devendo ocorrer necessariamente no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Dessa forma, a persistir a relutância do Juízo Eleitoral em convocá-los para o ato de diplomação, haverá a completa frustração da vontade popular, com a posse, nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Viçosa do Ceará/CE, de grupos políticos que não se submeteram aos rigores do escrutínio eleitoral.
    Além disso, a demora na solução da lide pode conduzir a ruídos e solavancos no processo de transição entre as equipes de governo, algo que, em respeito aos princípios constitucionais da impessoalidade e da eficiência, deveria ocorrer de modo harmonioso e coordenado. Não raras vezes os novos ocupantes dos cargos eletivos sinalizam prioridades distintas das dos seus antecessores, assim como outro modo de gerir e coordenar os projetos políticos de interesse da população local.
    Assim, a renitência da autoridade judiciária em dar cumprimento à literalidade do art. 257, §2º, do Código Eleitoral, caso não remediada no tempo oportuno, produzirá efeitos nefastos não apenas na órbita de direitos subjetivos dos reclamantes, mas sobretudo na gestão da coisa pública e nos anseios da população local, cujo governo sofrerá com alternâncias abruptas e percalços no procedimento de transição de equipes. 
    Por esses motivos, entendo ser o caso de deferimento da liminar pleiteada, a fim de que seja determinada a imediata diplomação dos reclamantes, tendo-se como suspensa a pena de cassação de registro aplicada pelo juízo de primeira instância, ao menos até o esgotamento das instâncias ordinárias.
    Dispositivo
    Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado para determinar que o Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará considere suspensas as sanções aplicadas aos reclamantes em sentença proferida nos autos da  Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, ao menos até o esgotamento das instâncias ordinárias, e , ante à pendência de julgamento de recurso eleitoral dotado de efeito suspensivo ope legis (art. 257, § 2º, do Código Eleitoral), proceda a imediata diplomação dos reclamantes.
    Intimem-se. 
    Brasília, 31 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente